Tribunal: TJPA
Processo: 0266230-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0266230-87.2016.8.14.0301

APELANTE: ADENILSON MIRANDA LIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARLOS C ALVES ME, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA PRESTADA POR EMPREGADO EM FAVOR DO EMPREGADOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada por Adenilson Miranda Lira, ex-empregado da empresa tomadora de crédito, para anular contratos de fiança firmados em contexto de subordinação hierárquica e hipossuficiência econômica, reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os contratos de fiança são nulos por vício de consentimento decorrente de coação moral na relação de trabalho;

(ii) verificar se a ausência de anuência do fiador em renovação automática da fiança exonera suas obrigações;

(iii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre fiador hipossuficiente e banco;

(iv) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança prestada por empregado, com salário de R$ 700,00, em favor de seu empregador, no valor superior a R$ 120.000,00, caracteriza coação moral decorrente de subordinação hierárquica, configurando vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

A formalização do contrato por pessoa maior e capaz não afasta o vício de vontade quando evidenciada vulnerabilidade e ausência de liberdade de escolha, especialmente em contratos de adesão entre instituições financeiras e trabalhadores subordinados.

A jurisprudência reconhece a nulidade de fiança prestada em contexto de subordinação, sendo inválidas garantias que transferem ao empregado o risco da atividade econômica do empregador.

A renovação automática de fiança, sem consentimento expresso do fiador, viola o art. 838, I, do Código Civil, exonerando-o das obrigações futuras, por ausência de manifestação de vontade válida.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o fiador hipossuficiente e a instituição financeira, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor por equiparação, a natureza adesiva dos contratos bancários e a falha no dever de informação.

A negativação indevida do nome do autor, decorrente de contrato nulo por vício de vontade, configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal, não havendo razões para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fiança prestada por empregado em favor do empregador, em contexto de subordinação hierárquica e hipossuficiência econômica, é nula por vício de consentimento decorrente de coação moral.

É inválida a renovação automática de fiança sem anuência expressa do fiador, exonerando-o das obrigações futuras.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre fiador hipossuficiente e instituição financeira em contratos de adesão bancária.

A negativação decorrente de contrato nulo por vício de vontade enseja dano moral in re ipsa, independentemente da existência de outras anotações em nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 138, 171, II, 421, 422, 838, I; CPC, arts. 373, §1º, 932, V; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.04.2021; TJ-MG, AC 1.0000.21.247991-9/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 24.02.2022; TJ-SP, APL 0005306-76.2010.8.26.0073, Rel. Rômolo Russo, j. 20.06.2013; TJ-CE, ApC 0002038-68.2018.8.06.0112, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 04.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ADENILSON MIRANDA LIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26494725.

Em breve síntese da inicial, o autor,
ADENILSON MIRANDA LIRA
, alegou ter sido empregado da primeira ré e, durante a relação de trabalho, teria sido coagido por ela a atuar como fiador em contratos bancários firmados com a terceira ré. Sustentou que aceitou a imposição para não perder o emprego, assumindo riscos patrimoniais indevidos. Após o fim do vínculo, ao tentar abrir conta em novo emprego, foi surpreendido com a negativação de seu nome decorrente das referidas fianças, sem prévia comunicação. Afirmou ter sofrido danos morais e requereu a anulação dos contratos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, indenização no valor de R$ 10.000,00 e a desconsideração da personalidade jurídica da empregadora.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id.21880720 e 21880721) a qual julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme trecho a seguir:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, revogando em todos os termos a tutela antecipada deferida em fls. 71/72.

Condeno o Autor, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CP.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação (id. 21880731), em suas razões alegou que foi compelido a figurar como fiador em diversos contratos de crédito enquanto era empregado da empresa de um dos Apelados, em condição de hipossuficiência e sem esclarecimentos de ordem jurídica; b) que os contratos estavam eivados de vícios, por coação e ausência de manifestação de vontade livre e consciente, além de conterem cláusulas abusivas; c) que houve renovação automática de fiança sem a devida anuência, ferindo o disposto nos artigos 138, 171, II, 421 e 422 do Código Civil; d) que a sentença ignorou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a vulnerabilidade do Apelante diante do Banco Apelado; e e) que deveria ser decretada a revelia do Banco, por ausência de constituição válida de procurador à época da contestação. Ao final, requer a procedência da ação originária, com a anulação dos negócios jurídicos e a indenização por danos morais, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 21880740), o BANCO DO BRASIL S/A sustenta: a) a validade dos contratos, todos formalizados com partes plenamente capazes, atendendo aos requisitos do artigo 104 do Código Civil; b) a ausência de qualquer vício de consentimento; c) que a alegação de dano moral não se sustenta por inexistência de comprovação de ofensa razoavelmente grave, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento; d) a inexistência de ato ilícito por parte do banco, que agiu nos estritos limites da legalidade; e e) que a sentença merece ser mantida integralmente.

Em decisão monocrática de id. 26494725, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA. EMPREGADO HIPOSSUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Adenilson Miranda Lira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de Banco do Brasil S/A, Antonio Carlos Cavalcante Alves e Antonio Carlos C. Alves ME. O autor, ex-funcionário da empresa de um dos réus, sustentou que foi compelido a figurar como fiador em contratos bancários firmados em benefício do empregador, apesar de sua hipossuficiência econômica, alegando coação, cláusulas abusivas e ausência de consentimento livre e informado. Pleiteou a anulação das garantias e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de fiança firmados pelo empregado são nulos por vício de consentimento decorrente de coação moral e estado de perigo; (ii) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o fiador e o banco; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fiança prestada por empregado hipossuficiente em favor de seu empregador configura vício de consentimento por coação moral, sobretudo quando há relação de subordinação hierárquica e ausência de avaliação de capacidade financeira por parte do credor. 4. A jurisprudência admite a anulação de fianças em contextos de vulnerabilidade e subordinação, reconhecendo a coação moral como causa de nulidade do negócio jurídico, conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil. 5. A ausência de consentimento do fiador para a renovação automática da fiança viola o art. 838, §1º, do Código Civil, caracterizando desobrigação do garantidor quanto a obrigações 6. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente vulnerabilidade do fiador, da natureza adesiva dos contratos e da falha na prestação de informações pelo banco credor. 7. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato nulo por vício de vontade, gera dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É nulo o contrato de fiança firmado por empregado em favor do empregador quando caracterizada coação moral decorrente de subordinação hierárquica e hipossuficiência econômica. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre fiador hipossuficiente e instituição financeira, nos contratos de adesão bancários. 3. A renovação automática de fiança sem a anuência expressa do fiador é inválida, exonerando-o das obrigações subsequentes. 4. A negativação indevida decorrente de contrato nulo enseja indenização por dano moral, mesmo havendo anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139, 154, 171, II, 421, 422, 838, §1º; CPC, arts. 373, §1º, 370, 932, V; CDC, arts. 2º, 6º, 43, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 1.0000.21.247991-9/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 24.02.2022; TJ-SP, APL 0005306-76.2010.8.26.0073, Rel. Rômolo Russo, j. 20.06.2013; TJ-DF, AC 0022758-97.2011.8.07.0007, Rel. Antoninho Lopes, j. 25.09.2013; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.04.2021.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido,
BANCO DO BRASIL S/A
, interpondo Agravo Interno (id. 26866263). Aduz, inicialmente, que a decisão monocrática deve ser revista porque declarou a nulidade dos contratos de fiança com fundamento na suposta hipossuficiência do apelante e na ausência de avaliação da capacidade econômica por parte do banco, o que, segundo o agravante, configuraria desequilíbrio contratual. Defende que tal conclusão não se sustenta, por inexistir nos autos qualquer prova de coação ou de vício de consentimento, sendo os contratos válidos e firmados por pessoa maior e capaz, em plena liberdade de escolha.

Afirma que os requisitos legais para a validade contratual foram todos observados, conforme disposto no art. 104 do Código Civil, não havendo razão para se declarar a inexigibilidade dos contratos com base em alegações genéricas e não comprovadas. Ressalta que o contrato de fiança foi firmado de forma regular, sem imposição de qualquer condição vinculada ao vínculo empregatício, não configurando subordinação hierárquica que pudesse ensejar coação.

Argumenta, ainda, que não houve comprovação de qualquer dano moral, tampouco de conduta ilícita por parte do banco agravante, sendo indevida a condenação nesse sentido. Destaca que não se pode presumir o dano moral e que, no caso concreto, a parte agravada não demonstrou qualquer abalo à sua honra ou reputação que justificasse a indenização arbitrada na decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade dos contratos de fiança firmados entre o agravado e o Banco do Brasil S.A., quando o primeiro ainda era empregado de uma das empresas rés, sob alegação de que foi coagido, em contexto de subordinação hierárquica e hipossuficiência econômica, a assumir a posição de fiador em contratos empresariais dos quais não era beneficiário direto. Também se discute a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a validade da renovação automática das garantias prestadas, bem como a configuração ou não do dano moral em razão da negativação do nome do autor decorrente de tais contratos.

Conforme já assentado na decisão agravada, restou demonstrado que o agravado firmou os contratos de fiança em contexto de clara vulnerabilidade, como empregado da empresa tomadora do crédito, com remuneração módica de R$ 700,00 mensais, o que é incompatível com a assunção de riscos de garantia de valores que somavam mais de R$ 120.000,00. A subordinação hierárquica e a ausência de efetiva liberdade de escolha configuram coação moral nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Desse modo, não se pode admitir o argumento do agravante de que a validade dos contratos se presume por estarem formalmente subscritos por pessoa maior e capaz. A coação moral exercida em contextos de desnível hierárquico, especialmente na relação empregatícia, é reconhecida pela doutrina e jurisprudência como vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, notadamente quando o fiador não figura como parte beneficiária da operação. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÕES CÍVEIS.
FIANÇA PRESTADA POR EMPREGADO. VÍCIO DE VONTADE . COAÇÃO MORAL. HIPÓTESE DE NULIDADE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO DA F R BARRETO TIBURI ME. NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA . I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por empregada contra empresa empregadora e instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de fiança, indenização por danos morais e inexistência de débito, em razão de negativação indevida decorrente de garantias prestadas em contratos de operações de crédito. 2 . Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de fiança, a inexistência dos débitos e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fiança prestada por empregada em favor da empresa empregadora, sob relação de subordinação, configura vício de vontade apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e; (ii) se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura negativação indevida e gera dever de indenizar . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A fiança foi prestada pela autora enquanto subordinada à empresa beneficiária do crédito, caracterizando vício de vontade por coação moral, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico. 5 . A nulidade da garantia prestada invalida a cobrança e a negativação do nome da autora, configurando ato ilícito passível de indenização.
6. O dano moral decorre automaticamente da negativação indevida (dano in re ipsa), sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. 7 . Valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 6.000,00, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, segundo precedentes da Câmara para casos semelhantes. 8 . Apelação da corré F. R. Barreto Tiburi ME não conhecida por deserção. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e parcialmente provida para redução do valor da indenização . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da corré F. R . Barreto Tiburi ME não conhecida. Apelação do Banco do Brasil S/A parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais a R$ 5.000,00. Mantida a sentença nos demais pontos . Tese de julgamento: ¿1. É nula a fiança prestada por empregada em favor da empresa empregadora, sob vínculo de subordinação, por vício de vontade. 2. A negativação decorrente de contrato de fiança nulo configura dano moral in re ipsa . 3. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência do tribunal.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 104, 138, 171, 818; CPC, arts. 373, 932, III, e 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; CDC, arts. 6º, VI, e 14 . Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível 0243848-76.2021.8.06 .0001, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 07 .05.2025; TJCE, Agravo Interno 0206492-53.2022.8 .06.0117, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j . 07.05.2025.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00020386820188060112 Juazeiro do Norte, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 04/06/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
FIANÇA PRESTADA POR EMPREGADO - VÍCIO DE VONTADE - COAÇÃO MORAL - HIPÓTESE DE NULIDADE.
- Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende de agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei - Para a anulação do ato jurídico é preciso que se comprove a existência de vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme preceitua o art. 171 do CC, o que é corroborado pelos demais artigos do mesmo Codex, cabendo à parte que alega provar, cabalmente, a ocorrência de qualquer desses vícios -
Considerando a relação de subordinação existente entre empregado e empregador, nula se mostra a fiança prestada em favor deste, eis que configurado o vício de vontade consistente na coação moral exercida pelo empregador, que não pode transferir o risco da atividade econômica para o empregado .

(TJ-MG - Ap Cível: 50241891820168130079, Relator.: Des .(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

(Grifo nosso)

Acrescente-se que a renovação automática da fiança, sem a anuência expressa do agravado, viola o disposto no art. 838, inc. I, do Código Civil, exonerando-o das obrigações posteriores. A ausência de manifestação de vontade, em contratos de adesão, retira-lhes a legitimidade sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social dos contratos,
in verbis
:

Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

Desse modo, já decidiu a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA . MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA PELOS DÉBITOS POSTERIORES. 1 . O parcelamento e a prorrogação do prazo de pagamento por meio de acordo celebrado entre locador e locatário caracterizam a moratória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O art . 838, inc. I, do Código Civil prescreve que o fiador ficará desobrigado se, ausente a sua concordância, o credor conceder moratória ao devedor.
3. A concessão da moratória ao locatário pelo locador, sem a anuência do fiador, enseja a exoneração deste quanto aos débitos posteriores à moratória . Contudo, deve-se preservar a garantia em relação aos eventuais inadimplementos anteriores à concessão da moratória. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJ-DF 07334265820218070000 DF 0733426-58 .2021.8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível – Ação regressiva de cobrança – Sentença de procedência –
Insurgência dos réus fiadores
– Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida –
Acordo realizado com o credor sem anuência dos fiadores - Composição que configura moratória - Inteligência dos artigos 838, inciso I, e 844, § 1º, do Código Civil - Incidência da Súmula n. 214 do C. Superior Tribunal de Justiça
– Ilegitimidade passiva dos fiadores averiguada - Sentença parcialmente reformada, julgando extinto os autos em face dos apelantes, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Recurso dos corréus provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10089373520208260566 São Carlos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 25/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

(Grifo nosso)

No tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é inegável que o agravado, na posição de fiador hipossuficiente, submetido a contrato bancário de natureza adesiva, se enquadra como consumidor por equiparação, conforme art. 2º, parágrafo único, e art. 6º, inciso VIII, do CDC. É dever do fornecedor prestar todas as informações relevantes de forma clara e adequada, sob pena de responsabilização pelos vícios de consentimento daí decorrentes.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, ela não prospera. A inscrição indevida do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato reconhecidamente nulo, é suficiente para ensejar reparação por danos morais, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/08/2019). Trata-se de dano in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor fixado na decisão agravada, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, compatível com a jurisprudência deste Tribunal e suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não se justificando a sua modificação.

Nessa senda:

DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÕES CÍVEIS.
FIANÇA PRESTADA POR EMPREGADO. VÍCIO DE VONTADE . COAÇÃO MORAL. HIPÓTESE DE NULIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA .
RECURSO DA F R BARRETO TIBURI ME. NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA . I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por empregada contra empresa empregadora e instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de fiança, indenização por danos morais e inexistência de débito, em razão de negativação indevida decorrente de garantias prestadas em contratos de operações de crédito. 2 . Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de fiança, a inexistência dos débitos e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fiança prestada por empregada em favor da empresa empregadora, sob relação de subordinação, configura vício de vontade apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e; (ii) se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura negativação indevida e gera dever de indenizar . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fiança foi prestada pela autora enquanto subordinada à empresa beneficiária do crédito, caracterizando vício de vontade por coação moral, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico. 5 . A nulidade da garantia prestada invalida a cobrança e a negativação do nome da autora, configurando ato ilícito passível de indenização. 6.
O dano moral decorre automaticamente da negativação indevida (dano in re ipsa), sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. 7 . Valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 6.000,00, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, segundo precedentes da Câmara para casos semelhantes.
8 . Apelação da corré F. R. Barreto Tiburi ME não conhecida por deserção. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e parcialmente provida para redução do valor da indenização . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da corré F. R . Barreto Tiburi ME não conhecida. Apelação do Banco do Brasil S/A parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais a R$ 5.000,00. Mantida a sentença nos demais pontos . Tese de julgamento: ¿1. É nula a fiança prestada por empregada em favor da empresa empregadora, sob vínculo de subordinação, por vício de vontade. 2. A negativação decorrente de contrato de fiança nulo configura dano moral in re ipsa . 3. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência do tribunal.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 104, 138, 171, 818; CPC, arts. 373, 932, III, e 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; CDC, arts. 6º, VI, e 14 . Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível 0243848-76.2021.8.06 .0001, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 07 .05.2025; TJCE, Agravo Interno 0206492-53.2022.8 .06.0117, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j . 07.05.2025.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00020386820188060112 Juazeiro do Norte, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 04/06/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025)

(Grifo nosso)

Diante disso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, face a ausência de argumentos para desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém , 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025